Tribunal: TJSP
Processo: 1000913-02.2018.8.26.0400
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000913-02.2018.8.26.0400/50000, da Comarca de Olímpia, em que é embargante CCG
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargado ANDERSON RICARDO
MAXIMINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000913-02.2018.8.26.0400/50000 - ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1000913-02.2018.8.26.0400/50000
Embargante: Ccg Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Embargado: Anderson Ricardo Maximino
Comarca: Olímpia
V. 3133
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO
INDEVIDA. RECURSO ACOLHIDO.
Dado parcial provimento do recurso, é indevida a majoração dos
honorários advocatícios na forma do art. 85, § 11, que tem como
pressuposto o não conhecimento integral ou o improvimento
integral do recurso, conforme julgado do C. STJ, no REsp
1.573.573.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que deu parcial provimento ao recurso do embargante, a) alterar o valor da
causa para R$ 13.139,42; b) permitir a retenção e compensação de eventuais dívidas
de IPTU, água e luz, incidentes sobre o imóvel, durante o exercício da posse,
mantendo, no mais, a sentença. Sustenta o embargante que o v. Acórdão é
contraditório e omisso quanto aos honorários advocatícios recursais.
O embargado apresentou resposta (págs. 09/16).
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos embargos, na forma da legislação vigente, porquanto
tempestivos e dou-lhes provimento, em caráter excepcional, com alteração parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000913-02.2018.8.26.0400/50000 - ERA
3
do resultado, para sanar falha constatada neste ato quanto à majoração dos
honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao embargante, pois é indevida a majoração dos
honorários recursais na forma do art. 85, § 11, que tem como pressuposto o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso, conforme julgado do C.
STJ, no REsp 1.573.573, relatado pelo Min. Marco Aurélio Bellize e publicado em
08.05.2017, que dirimiu a controvérsia ao estabelecer os critérios cumulativos para
aplicação do art. 85, § 11 do CPC:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS. REQUISITOS.

I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data
em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”;

2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;

3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no
feito em que interposto o recurso;

4 . não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou não provido;

5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo;

6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de
quantificação da verba.” (destaques meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000913-02.2018.8.26.0400/50000 - ERA
4
Dessa forma, diante do parcial provimento do recurso do
embargante, não é devida a majoração dos honorários advocatícios prevista no
artigo 85, §11o, do CPC.
Nessas condições, constatado o equívoco, ACOLHO os Embargos,
para declarar a parte final do v. Acórdão nos seguintes termos:
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no EDcl no
AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente seria cabível na
hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido, rejeitado ou
desprovido, o que não se verifica no caso em análise.
No mais, persiste o v. Acórdão tal como está lançado.

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora